Tribunal: STF
Processo: MS 26000
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Impossibilidade de discussão de questões relativas ao processo que tramitou no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual culminou na anulação do procedimento licitatório. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Conforme expressamente se assentou quando da denegação da ordem, não cabe ao impetrante, neste mandado de segurança, impetrado em face do Tribunal de Contas da União, questionar as decisões da Corte de Contas de Santa Catarina, que, apurando as irregularidades, determinou a anulação do processo licitatório e, consequentemente, do contrato de concessão. As questões relativas àquele procedimento devem ser arguidas em ação própria. 



    2. O acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições ou obscuridades, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Na verdade, busca-se, na espécie, repisando-se fundamento da inicial, expressamente rejeitado, provocar um novo julgamento da causa, conferindo ao recurso efeitos modificativos, fim a que não se prestam os embargos declaratórios. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.